Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-18.2018.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração - Embargos à execução por título extrajudicial (duplicata) - não incidência das regras do CDC (Lei 8078/90) - pessoa jurídica que adquiriu produtos da embargada apelada para o incremento de suas atividades empresariais - desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para o ingresso de seu sócio (embargante) no polo passivo do executório – prescrição

Ementa:
*Embargos de declaração - Embargos à execução por título extrajudicial (duplicata) - não incidência das regras do CDC (Lei 8078/90) - pessoa jurídica que adquiriu produtos da embargada apelada para o incremento de suas atividades empresariais - desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para o ingresso de seu sócio (embargante) no polo passivo do executório – prescrição trienal afastada - abusividades não constatadas - apelante que descumpriu ônus que era seu (art. 373, inc. II, do CPC/15) - embargos improcedentes – recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*